Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701135-26.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR, PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA APELADO: KARINA SANTUZA VIEGAS LEANDRO D E C I S Ã O Sob pena de não conhecimento do recurso, ficam os apelantes intimados a atenderem à manifestação do Ministério Público. no prazo de 5 dias. P. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito